Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A execução por quantia certa pressupõe certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. O requerimento de tutela de urgência consistente em imposição de obrigação de fazer no bojo de ação executiva, atrelada à alegação de inadimplemento contratual decorrente de fraude e desvio de valores, não se mostra compatível com a via eleita pelo apelante para perseguir o débito, sendo pertinente a determinação do Juízo a quo no sentido da adequação do rito para viabilização de dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Ao deixar de atender aos comandos assinalados pela magistrada de piso, ficou o apelante sujeito às sanções do artigo 801, combinado com parágrafo único do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.